Tribunal: TJES
Processo: 0002783-11.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Crimes contra a Economia Popular
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002783-11.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON SILVA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002783-11.2011.8.08.0024

APELANTE: WASHINGTON SILVA RAMOS

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE JOSEPH HADDAD MARTINS - ES21223, JOSEPH HADDAD SOBRINHO - ES10511, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, RICARDO FIRME THEVENARD - ES7482-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. COAÇÃO PSICOLÓGICA E ENTREGA DE BENS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por WASHINGTON SILVA RAMOS contra sentença da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, pela prática do crime de extorsão (art. 158, caput, do Código Penal). Entre 2006 e 2013, o acusado constrangeu a vítima MIGUEL FARDIN, mediante grave ameaça, exigindo vantagem econômica indevida a partir de juros exorbitantes sobre dívida em dinheiro. O acusado realizou cobranças intimidatórias e obteve bens valiosos da vítima e a transferência forçada de direitos sobre imóvel. A defesa pleiteia absolvição ou revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão configurados os elementos típicos do crime de extorsão; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de extorsão consuma-se com o constrangimento da vítima por grave ameaça ou violência, independentemente da obtenção da vantagem econômica, conforme entendimento pacífico da doutrina, da jurisprudência e da Súmula nº 96.

No caso concreto, ficou comprovado que o acusado exerceu grave ameaça e pressão psicológica contínua, por meio de ligações telefônicas reiteradas em horários inoportunos e visitas intimidatórias, criando ambiente de temor na vítima e seus familiares.

A obtenção de vantagem econômica indevida restou demonstrada pelas cobranças de juros abusivos (20% ao mês), exigência de entrega de bens de alto valor (joias, veículos) e a tentativa de apropriação de imóvel da vítima.

A prova da materialidade e da autoria é robusta, composta pelo depoimento da vítima (prova irrepetível devido ao seu falecimento), corroborada por depoimentos firmes e coerentes de seus irmãos e por prova documental referente à anulação da procuração do imóvel.

A valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada no caráter insistente e prolongado das práticas extorsivas, que se estenderam por anos e resultaram em elevação desproporcional da dívida.

As consequências do delito foram corretamente valoradas negativamente, pois extrapolaram a esfera da vítima, atingindo diretamente seus familiares com intimidações e cobranças indevidas.

A exasperação da pena-base, com aplicação proporcional da fração de 1/8, foi adequada e está em consonância com a jurisprudência consolidada, não havendo vícios a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de extorsão exige a demonstração de grave ameaça ou violência com o fim de obter vantagem econômica indevida, sendo irrelevante a efetiva obtenção da vantagem.

É válida a valoração de prova irrepetível, desde que corroborada por outros elementos constantes dos autos.

A culpabilidade e as consequências do delito podem ser valoradas negativamente quando demonstrado o prolongamento da conduta criminosa e o impacto sobre terceiros.

A exasperação da pena-base com aplicação proporcional da fração de 1/8 é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 158, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.874.234/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 990.998/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8.4.2025, DJEN 22.4.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002783-11.2011.8.08.0024

APELANTE: WASHINGTON SILVA RAMOS

Advogados do(a) APELANTE: FELIPE JOSEPH HADDAD MARTINS - ES21223, JOSEPH HADDAD SOBRINHO - ES10511, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, RICARDO FIRME THEVENARD - ES7482-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por WASHINGTON SILVA RAMOS em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus (ID 12368782), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 158,

caput
,

do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Consta dos autos que, entre os anos de 2006 e 2013, o acusado WASHINGTON SILVA RAMOS constrangeu a vítima MIGUEL FARDIN, mediante grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, cobrando juros exorbitantes sobre dívida em dinheiro, superiores aos limites legais.

Apurou-se que, em setembro de 2006, a vítima contraiu um empréstimo de R$ 4.500,00 junto ao apelante, assinando duas promissórias que totalizavam R$ 7.500,00, com previsão de quitação em dois meses. Entretanto, diante da impossibilidade de pagamento, o acusado passou a exigir juros compostos de 20% ao mês, elevando o débito a R$ 106.000,00.

Em razão da dívida, o apelante iniciou uma série de constrangimentos contra a vítima e seus familiares, realizando ligações insistentes, inclusive durante a madrugada, para a residência do irmão da vítima, cobrando a quantia de forma intimidatória.

Ainda que a vítima tenha entregado diversos bens como tentativa de quitação — um relógio de ouro avaliado em R$ 5.000,00, uma pulseira de ouro de R$ 1.700,00, um automóvel Vectra 97/98 de R$ 15.000,00 e uma motocicleta Honda Biz de R$ 7.300,00 —, o acusado persistiu nas cobranças e pressões.

Além disso, sob intimidação, a vítima e sua irmã foram compelidos a assinar uma procuração transferindo os direitos de um apartamento em favor da companheira do acusado, NILCELIA DE JESUS SANTOS, sendo que o valor do imóvel superava o montante da dívida.

Posteriormente, em ação anulatória ajuizada por ANA MARIA FARDIN, irmã da vítima, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo deferiu liminar para suspender os efeitos da procuração, reconhecendo a existência de "fortes indícios" de vício de consentimento.

Em seu depoimento prestado em sede policial (fls. 36/38), a vítima relatou que vinha sendo pressionada por telefone a saldar a dívida "de qualquer forma" e que, mesmo após a anulação da procuração, o acusado continuou a exercer pressão psicológica, inclusive com novas ligações em tom de ameaça e ofensa pessoal.

A defesa, em sede recursal, sustenta teses absolutórias, pleiteando a desconstituição do édito condenatório e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

I – ANÁLISE DO DELITO DE EXTORSÃO (ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)

Nos termos do art. 158, caput, do Código Penal, o crime de extorsão configura-se quando o agente constrange alguém, mediante violência ou grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica indevida.

A doutrina e a jurisprudência são pacíficas ao afirmar que se trata de crime formal, cuja consumação se dá com o constrangimento da vítima, independentemente da efetiva obtenção da vantagem econômica. Nesse sentido o enunciado sumular nº 96
“O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.”

No presente caso, restaram evidenciados nos autos os elementos típicos do delito de extorsão: grave ameaça/constrangimento e vantagem econômica indevida.

No que tange à grave ameaça e ao constrangimento, restou plenamente demonstrado que o acusado utilizou-se de intensa pressão psicológica para compelir a vítima ao adimplemento da dívida. Tal pressão manifestou-se por meio de ligações telefônicas reiteradas, em horários inoportunos e perturbadores, bem como por visitas frequentes à residência da vítima e de seus familiares, criando um ambiente de constante intimidação e temor, típico do dolo extorsivo.

De igual modo, a vantagem econômica indevida ficou evidenciada não apenas na cobrança de juros exorbitantes — 20% ao mês — claramente abusivos e ilegais, mas também na exigência de entrega de bens de elevado valor econômico, como joias e veículos, além da tentativa de apropriação de um imóvel pertencente à vítima. Tais condutas extrapolam, de forma inequívoca, o âmbito de uma relação civil de mútuo, revelando um claro propósito de obtenção de vantagem ilícita mediante coação.

Portanto, todos os elementos do tipo penal estão plenamente configurados, não se tratando de mera cobrança de dívida, mas de um cenário de coação e exploração ilícita da vulnerabilidade da vítima.

II – DAS PROVAS PRODUZIDAS

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se robustamente comprovadas, conforme passo a demonstrar.

Esclareço que a vítima somente foi ouvida na Delegacia de Polícia, porquanto faleceu no curso da ação penal. Eis o seu depoimento na fase policial:

“[...] relatando estar sendo vítima de extorsão e agiotagem por parte de Washington Silva Ramos, vulgo ‘Cigano’; [...] por não ter condições de quitar a dívida inicial vinha pagando ao senhor Washington juros exorbitantes mês a mês, calculados sobre a dívida inicialmente contraída [...] Que restou ao declarante negociar o seu apartamento (...) onde uma procuração foi lavrada e passada diretamente de Ana Maria Fardin, irmã do declarante, para Nilcélia de Jesus Santos, esposa de Washington [...] Que depois da anulação da procuração, Washington manteve contato telefônico com o declarante por duas vezes, proferindo em todas elas palavras de baixo calão [...] Que Washington é cigano e vive cercado de ciganos por onde anda e isso exerce certo temor nas pessoas que devem a ele”.

Destaco que o depoimento da vítima prestado na fase policial, embora não submetido ao contraditório judicial, reveste-se de natureza de prova irrepetível, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores, em razão do óbito da vítima no curso do processo. Desde que corroborada por outros elementos, como no caso concreto, sua validade é plenamente reconhecida. Nesse sentido, colho o julgado abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVA TESTEMUNHAL E ELEMENTOS INQUISITÓRIOS CORROBORADOS EM JUÍZO. VÍTIMA FALECIDA E TESTEMUNHAS NÃO LOCALIZADAS. PROVA NÃO REPETÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é de conhecimento, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas (art. 155 do Código de Processo Penal).

2. O depoimento prestado pela vítima, colhido ainda na fase administrativa e antes de seu falecimento, reveste-se de natureza de prova não repetível, cuja valoração é admitida pela jurisprudência desta Corte, desde que em consonância com as demais provas dos autos.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório. E, mais, as prova irrepetíveis encontram-se na ressalva da parte final do art. 155 do CPP, sendo lícita sua valoração pela Corte local (AgRg no AREsp n. 1.874.234/MT, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 23/8/2021) (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.652.869/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 4/7/2023.).

4. No caso, o Tribunal estadual, ao apreciar a apelação, entendeu que, embora a vítima tenha falecido antes da instrução e as testemunhas arroladas não tenham sido localizadas, o depoimento judicial do agente policial, somado aos elementos informativos não repetíveis, foi suficiente para lastrear a condenação, tendo sido expressamente afastada qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

5. Para se infirmar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 990.998/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)

Corroboram o depoimento da vítima, as informações levados a juízo por seus irmãos, os quais presenciaram as intimidações realizadas pelo apelante, senão vejamos:

João Henrique Fardin (irmão da vítima) :

“[...] o acusado foi na casa do depoente por duas vezes, sempre acompanhado por outras pessoas, e isso foi o que mais assustou a esposa do depoente [...] Miguel chegou a falar diversas vezes para o depoente que estava preocupado com o acusado e inclusive chegou a passar os direitos do único bem imóvel que tinha para o acusado”. (Depoimento extraído do Parecer da D. Procuradoria de Justiça)

José Carlos Fardin (irmão da vítima):

“[...] o réu cobrava a dívida insistentemente de Miguel; que o réu ameaçou Miguel pressionando-o psicologicamente para pagar; que o réu ligava o dia todo para Miguel pagar a dívida [...] Miguel disse que deu dinheiro e bens ao réu mas o mesmo continuava cobrando; que Miguel estava muito abalado psicologicamente [...] que Miguel ‘tinha sisma de morrer por causa da dívida’”. (Depoimento extraído do Parecer da D. Procuradoria de Justiça)

Ana Maria Fardin (irmã da vítima):

“[...] soube que Miguel deu um relógio e uma pulseira de ouro em pagamento da dívida [...] que o apartamento foi passado em nome da esposa de Washington como forma de pagamento da dívida [...] que Miguel pegou dinheiro emprestado com o réu em São Mateus”. (Depoimento extraído do Parecer da D. Procuradoria de Justiça).

Embora os irmãos da vítima figurem formalmente como informantes, seus depoimentos prestados em juízo mostraram-se firmes, detalhados e convergentes, descrevendo de modo minucioso as reiteradas ameaças e pressões psicológicas sofridas pela vítima ao longo do período de cobrança da dívida. Importante ressaltar que tais relatos guardam perfeita sintonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos, o que lhes confere relevante força persuasiva.

Nesse contexto, destaca-se, ainda, o depoimento da testemunha Francisco Botelho Neto, que, mesmo não tendo presenciado diretamente os atos de coação, confirmou a prática de juros abusivos e a entrega de bens pela vítima, conforme demonstra o seguinte trecho de sua oitiva judicial:

“[...] Miguel havia contraído um empréstimo com o acusado, porém, diante do valor alto dos juros, acabou não conseguindo quitar a dívida por inteira, tendo até mesmo que entregar alguns objetos, como joias [...] que, mesmo com a quitação do débito, Washington o cobrava, pois ainda havia juros remanescentes”.

Além disso, reforça a narrativa da coação sofrida pela vítima a existência nos autos da ação anulatória da procuração referente ao imóvel que seria transferido para a companheira do acusado como forma de pagamento da dívida, o que demonstra que a vítima foi levada, por medo e sob pressão, a ceder parte considerável de seu patrimônio.

Por fim, ressalto que a qualidade de informantes dos irmãos da vítima não compromete o valor probante de seus depoimentos, sobretudo quando estes se apresentam coerentes, harmônicos com o conjunto probatório e corroborados por elementos objetivos, como é o caso presente. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a condição de informante não impede a valoração da prova, desde que observada a necessária convergência com os demais elementos de convicção dos autos — requisito amplamente atendido na espécie.

Por todo o exposto, mantenho a condenação do apelante pela prática do delito previsto no art. 158,
caput
, do Código Penal.

III – DOSIMETRIA

No tocante à dosimetria da pena, a defesa sustenta que a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do delito teria se dado com base em fundamentação inidônea, porquanto fundada em elementos inerentes ao próprio tipo penal.

Todavia, razão não assiste à defesa.

Verifica-se que a culpabilidade do apelante foi valorada negativamente em virtude do caráter insistente e prolongado das cobranças abusivas perpetradas contra a vítima. Com efeito, embora o empréstimo inicial, no valor de R$ 4.500,00, tenha sido contraído em 2006, o acusado manteve conduta extorsiva por vários anos, valendo-se de pressões psicológicas contínuas e de ameaças reiteradas, conduzindo a vítima à entrega de joias, veículos e até mesmo à tentativa de alienação de um imóvel. O montante da dívida, originalmente modesto, foi arbitrariamente elevado para uma quantia superior a R$ 100.000,00, resultado da conduta abusiva do acusado. O prolongado período de intimidação e o aumento desproporcional da dívida elevam de modo significativo a reprovabilidade da conduta, justificando, de forma legítima, a valoração negativa da culpabilidade.

Quanto às consequências do delito, estas extrapolaram a esfera individual da vítima, atingindo diretamente seus familiares, que passaram a ser igualmente intimidados e constrangidos por meio de ligações telefônicas persistentes e cobranças realizadas pelo próprio apelante. Trata-se, pois, de consequência não inerente ao tipo penal, mas de um efeito colateral concreto da conduta criminosa, que atingiu terceiros, ampliando os danos gerados pelo delito. Assim, a valoração negativa das consequências também se mostra devidamente fundamentada e em consonância com os elementos constantes dos autos.

A exasperação da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão decorreu da análise negativa de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e consequências), mediante aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo de pena cominada, critério proporcional e amplamente aceito pela jurisprudência, não havendo, portanto, qualquer vício a ser corrigido na dosimetria da pena.

Por fim, observo que não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes, agravantes, nem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual deve ser mantida a pena definitiva imposta ao apelante, fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 97 (noventa e sete) dias-multa.

V – CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)